Tribunal: TJSP
Processo: 1024072-70.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal - ISS – Exercício de 2013 - Serviços de engenharia ou de execução, por empreitada, de obras de construção civil - Matéria controvertida - Necessidade de prova pericial - Julgamento antecipado da lide, que se configura em cerceamento de defesa - Sentença anulada - Remessa dos autos ao juízo a quo para a realização da instrução processual - Prejudicado o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal - ISS – Exercício de 2013 - Serviços de engenharia ou de execução, por empreitada, de obras de construção civil - Matéria controvertida - Necessidade de prova pericial - Julgamento antecipado da lide, que se configura em cerceamento de defesa - Sentença anulada - Remessa dos autos ao juízo a quo para a realização da instrução processual - Prejudicado o exame de mérito do apelo - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.